Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-44.2021.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002640-44.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (IMPETRANTE), MAURO JOSE DA SILVA (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), BENIVALDO ROSA PAIVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – VALIDADE DA INTIMAÇÃO FICTA DO PRONUNCIADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 420, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP – CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO DEVIDAMENTE CUMPRIDA, COM O COMPARECIMENTO DELE A TODOS OS ATOS JUDICIAIS – NÃO LOCALIZAÇÃO DO SUJEITO NO ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS CERTIFICADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE MANTER ATUALIZADO NO JUÍZO O SEU LOGRADOURO – ADVOGADO DATIVO DEVIDAMENTE INTIMADO VIA DJE – PRERROGATIVA DE SER INTIMADO PESSOALMENTE QUE NÃO FOI SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – ATO PROCEDIMENTAL QUE ATINGIU SUA FINALIDADE, APESAR DE NÃO ATENDIDAS TODAS AS FORMALIDADES LEGAIS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MANIFESTO SOFRIDO PELO PRONUNCIADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

Conforme dicção do art. 420, parágrafo único, do CPP e o entendimento assente na jurisprudência brasileira, admite-se a intimação ficta do acusado que, citado pessoalmente da instauração da ação penal ajuizada contra si e tendo comparecido a todos os atos judiciais, não foi encontrado no endereço fornecido nos autos para ser, de forma pessoal, cientificado da decisão de pronúncia, uma vez que descumpriu a obrigação de manter atualizado no juízo o seu logradouro.

Além disso, sendo o defensor nomeado também notificado, via DJe, e, embora não tenha interposto o recurso cabível, após certificado o trânsito em julgado, cumpriu o que determina o art. 422 do CPP, sem arguir a nulidade pelo descumprimento da sua prerrogativa de ser intimado pessoalmente (art. 420, inc. I, c/c art. 370, CPP), ocorrendo a preclusão da matéria, verifica-se que a finalidade do ato processual atingiu a sua finalidade, mesmo que não atendidas todas as formalidades legais, não gerando prejuízo efetivo ao pronunciado, uma vez que, diante da voluntariedade recursal, a ausência de sua interposição não se equipara à inexistência de defesa.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR.

HERBERT COSTA THOMANN

PACIENTE

MAURO JOSÉ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, impetrado em benefício do paciente acima identificado contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, por
ter sido intimado por edital da decisão de pronúncia
proferida nos autos da Ação Penal n.º
0000972-24.2017.8.11.0088, em que é acusado da prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, §2º, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal.

A ilustrar o aventando constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que é
nula a intimação ficta do paciente da decisão de pronúncia,
pois afirma não ter havido o esgotamento prévio dos meios disponíveis para sua localização, a tornar imperiosa a desconstituição do trânsito em julgado do pronunciamento judicial e a reabertura do prazo recursal para a i. Defesa, permitindo, dessa forma, o
exercício pleno da ampla defesa
.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
liminar
da ordem para que seja suspensa a Sessão Plenária designada para a data de 22/03/2020, às 09h00min e o sobrestamento da Ação Penal n.º
0000972-24.2017.8.11.0088 até o julgamento do
mérito
do presente
habeas corpus
, no qual pleiteia que seja declarada a nulidade da intimação por edital do paciente da decisão de pronúncia, com a consequente desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal para a i. Defesa. E, ainda, oportunamente, pugna pela
intimação do impetrante para fins de sustentação oral.

A ordem veio munida com os documentos de ID
76624482
ao ID
76624487
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
76755953) e as informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora prestadas sob o ID 77388463.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID
78388981
).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Mauro José da Silva
foi denunciado, nos autos da
Ação Penal n.º
0000972-24.2017.8.11.0088, como incurso nas penas do art. 121 §2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, por supostamente tentar contra a vida do ofendido
Benivaldo Rosa Paiva
.

À época do recebimento da peça acusatória, o increpado encontrava-se preso preventivamente, sendo, pois, citado pessoalmente na data de
03/03/2017
, ocasião em que declarou não ter condições financeiras para constituir advogado particular, conforme demonstra a certidão do oficial de justiça acostada ao feito eletrônico sob o ID
76624482 - Pág. 85.

Em razão disso, na data de
22/03/2017
, o d. magistrado singular nomeou o advogado Dr. Astilho Demétrio Urbieta para exercer a defesa técnica do acusado, uma vez que naquela comarca inexistia previsão para a efetiva instalação e funcionamento da Defensoria Pública (ID
76624482 - Pág. 86).

O paciente e seu defensor nomeado compareceram a todos os atos judiciais da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri e, prolatada a pronúncia no dia
21/07/2017
, o aludido advogado pugnou pelo relaxamento da custódia provisória do favorecido nessa ordem (ID 76624486 - Págs. 1/3).

O pedido defensivo foi deferido pela d. autoridade acoimada de coatora em
21/09/2017
, a qual reconheceu a existência de excesso de prazo no trâmite processual e concedeu a liberdade provisória ao increpado, mediante o cumprimento de cautelares diversas do cárcere, previstas no art. 319 do CPP, dentre as quais, “
Proibição de ausentar-se da comarca em que reside pelo período superior a 07 (sete) dias sem comunicação ao Juízo (artigo 319, IV)”
(ID 76624486 - Pág. 14), das quais foi devidamente admoestado, sendo posto em liberdade no mesmo dia, ocasião em que informou seu endereço atual aquele situado na Rua 13 de maio, n.º 345, bairro Cidade Alta, na comarca de Aripuanã/MT (ID 76624486 - Pág. 21).

Posteriormente, foi determinada a intimação pessoal do paciente acerca da decisão de pronúncia, contudo, na data de
11/01/2018
, o oficial de justiça não o encontrou no endereço fornecido nos autos, tendo a proprietária do imóvel informado que o sujeito teria se mudado para local desconhecido, o que foi devidamente certificado nos autos da ação penal ajuizada em 1º grau (ID 76624486 - Pág. 33).

Assim, acolhendo pedido ministerial, o d. juízo
a quo
determinou a intimação por edital do pronunciado, cujo prazo escoou
in albis
, sem a interposição de recurso.

Paralelamente a isso, determinou-se, via DJe, a intimação do defensor habilitado nos autos, o qual, também, não interpôs recurso, certificando-se o trânsito em julgado (ID 76624486 - Pág. 41).

Com isso, abriu-se vista do processo para as partes se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP, as quais apresentaram o rol de testemunhas a serem inquiridas na Sessão Plenária do Júri, sendo designada a data de
22/03/2021
para o julgamento do paciente perante a Corte Popular, o qual, conforme informação obtida no sistema informatizado desse eg. Tribunal de Justiça, foi cancelado em virtude das medidas de prevenção à COVID-19, atualmente vigentes em todo o Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, em razão da nova onda de contágio pelo coronavírus que causou colapso no sistema de saúde mato-grossense.

Diante desse cenário, não encontro motivos para acolher a tese defensiva de que houve cerceamento de defesa, em razão da intimação ficta do favorecido nessa ordem da decisão de pronúncia.

Inicialmente, convém destacar que, diferentemente da
citação
, que consiste no chamamento do réu a juízo, cientificando-o acerca do ajuizamento da ação penal contra si, em que lhe é imputada a prática de uma conduta criminosa, garantindo-lhe a oportunidade de se defender pessoalmente e por meio de defesa técnica, a
intimação
dá ciência às partes da prática de um ato processual já realizado ou a ser realizado, como um despacho, designação de audiência e sentença, portanto, não precisa atender a todos os rigores legais previstos para o ato citatório, dispondo o art. 370,
caput
, do CPP que somente incidem as normas da citação “
no que for aplicável”
à intimação.

Sendo assim, tendo havido a citação pessoal do paciente e o comparecimento dele a todos os atos judiciais, fazendo-se presentes nas audiências de instrução que ocorreram na primeira etapa do rito bifásico do Tribunal do Júri, a demonstrar o seu conhecimento acerca da instauração da ação penal ajuizada; e, ainda, após ser beneficiado com a liberdade provisória e devidamente advertido da obrigação de informar ao
juízo eventual ausência ou modificação do endereço por ele próprio fornecido, tendo descumprido esta determinação, visto que não localizado pelo oficial de justiça na ocasião do cumprimento do mandado de intimação da decisão de pronúncia, admissível a sua notificação de forma ficta, nos termos do que dispõe o art. 420, parágrafo único, do CPP.

Nesse sentido são os ensinamentos do professor Renato Brasileiro de Lima:

“
Com o advento da Lei n.º 11.689/08, a intimação da pronúncia continua sendo obrigatória, como não poderia deixar de ser. Porém, a novidade fica por conta da possibilidade de o acusado solto ser intimado por edital, caso não seja encontrado, pouco importando a natureza do delito (afiançável ou inafiançável).

(...)

Por sua vez, segundo o art. 420, parágrafo único, do CPP, será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. Assim, se o acusado, intimado por edital, não comparecer, será declarada sua revelia e o processo seguirá seu curso normalmente, sendo plenamente possível a realização do julgamento sem a sua presença (CPP, art. 457, caput)”
(LIMA, Renato Brasileiro de. MANUAL DE PROCESSO PENAL: VOLUME ÚNICO – 4. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Seguindo essa mesma linha intelectiva firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
não há dúvida sobre a higidez da intimação por edital da decisão de pronúncia, pois o réu, foragido, "tinha pleno conhecimento do processo instaurado em seu desfavor, tendo sido citado para responder a ação penal
" (HC 274.081/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019).

Cabe ressaltar que, diversamente do que entende a i. Defesa, para a legitimidade da intimação por edital não se exige o exaurimento de todos os meios de localização pessoal do acusado, implicando na obrigação ao Poder Judiciário de pesquisar nos cadastros de todos os órgãos em que o sujeito possa ter declinado informações pessoais, principalmente se nos autos há notícias acerca de seu provável paradeiro, pois
é dever do acusado, ciente da instauração do procedimento criminal contra si, manter os seus dados atualizados
perante o juízo pelo qual responde o feito
, sendo inadmissível que em razão do descumprimento desta obrigação alegue a ocorrência de nulidade, conforme preceitua o art. 565 do CPP,
in verbis:

“Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”.

Aliás, a Corte Cidadã já se pronunciou a respeito do tema, ao decidir que “
Não há que se falar em nulidade da comunicação, pois, a teor dos julgados desta Corte, descumprido o dever de manter endereço atualizado nos autos (art. 367, segunda parte, do CPP), o Judiciário não pode ser obrigado a deferir diligências a fim de encontrar o novo local de paradeiro do sentenciado
"
(AgRg no HC 474.944/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019).

Desta feita, totalmente infundada a alegação defensiva apresentada nos memoriais escritos, acostados sob o ID 81468480, de que, da Sessão Plenária do Júri o paciente foi intimado pessoalmente, uma vez que a gestora da Vara obteve informações de um novo endereço do acusado, registrado em um boletim de ocorrências datado em
24/01/2019
, o que, na intelecção do patrono, demonstra a negligência dos servidores públicos na busca de possíveis locais onde o favorecido nessa ordem poderia ser encontrado para ser cientificado, de forma pessoal, da decisão de pronúncia, haja vista a desobrigação do órgão público em deferir diligências no intuito de localizar novo lugar do possível paradeiro do pronunciado, como acima demonstrado.

Outrossim, o aludido documento policial foi lavrado em
24/01/2019
, portanto, posteriormente à tentativa infrutífera de intimação pessoal do paciente acerca da decisão de pronúncia, certificado nos autos originários em
11/01/2018
, a reforçar a conclusão de que, à época, o sujeito realmente estava em local incerto e não sabido.

De mais a mais,
a d. autoridade judiciária da instância primitiva providenciou, via DJe, a intimação do advogado nomeado, o qual optou por não interpor recurso contra a decisão de pronúncia e, após certificado o trânsito em julgado, cumpriu o disposto
no art. 422 do CPP, apresentando o rol de testemunhas a ser inquirido perante a Corte Popular, não se verificando qualquer prejuízo sofrido pelo pronunciado, mesmo porque
"
A falta de interposição de recurso não pode ser equiparada à ausência de defesa, pois vige no sistema processual pátrio o princípio da voluntariedade recursal"(AgRg no HC 521.485/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 25/10/2019)”
(HC 588.033/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

Nesse contexto, i
mportante frisar que vigora no processo penal, em matéria de nulidade,
o princípio do
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não se pode declarar a nulidade, ainda que absoluta, se dela não decorrer prejuízo para as partes, conforme dicção do art. 463 do CPP, devendo, ainda, haver a sua arguição no momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão.

Acerca do tema o Supremo Tribunal Federal se pronunciou: “
Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie
” (HC 189319 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275

DIVULG 18-11-2020

PUBLIC 19-11-2020).

Assim, embora o art. 420, inc. I e o art. 370
, §4º, ambos do CPP preconizem que a intimação do causídico dativo deva ocorrer de forma pessoal, constituindo-se o descumprimento desta prerrogativa nulidade absoluta, por haver ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Cortes Superiores, caso não seja alegada no momento oportuno, ou seja, na primeira ocasião em que a i. Defesa é chamada para se manifestar nos autos, é atingida pela preclusão.

Portanto, tendo o i. defensor nomeado, ao cumprir o que determina o art. 422 do CPP, permanecido silente quanto a ausência de sua intimação pessoal da decisão de pronúncia, o direito de argui-la está precluso, mantendo-se o ato impugnado que,
embora praticado em desacordo com a formalidade legal, atinge a sua finalidade, sem causar qualquer prejuízo efetivo ao pronunciado
(RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017).

Tratando do tema o Superior Tribunal de Justiça esclareceu que “
1
. A jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça é a de que a intimação do Ministério Público e do defensor nomeado - público ou dativo - de todos os atos do processo será pessoal, a teor do § 4º do art. 370 do Código de Processo Penal, incluído pela Lei n. 9.271/1996, do art. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, sob pena de nulidade absoluta por ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Precedentes. 2. Outrossim, malgrado a não observância do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994 possa configurar nulidade, esta deve ser arguida em momento oportuno, sob pena de ser alcançada pela preclusão. Precedentes
”
(AgRg no REsp 1441711/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019). - Destaquei.

Destarte, justificada a intimação ficta do paciente da decisão de pronúncia, no fato de que não cumpriu a obrigação de manter atualizado o seu endereço no juízo em que tramita a ação penal ajuizada contra si, da qual tinha plena ciência, já que citado pessoalmente, sendo, ainda, o seu defensor nomeado devidamente intimado, via DJe, sem que tenha alegado em momento oportuno o descumprimento da prerrogativa de intimação pessoal, dando regular prosseguimento ao feito, cumprindo o que determina o art. 422 do CPP, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, por ausência de prejuízo sofrido pelo pronunciado, além da medida adotada pelo d. magistrado singular de intimá-lo via edital atender à previsão legal.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
MAURO JOSÉ DA SILVA
, mantendo-se o regular trâmite da
Ação Penal n.º
0000972-24.2017.8.11.0088
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021